Tribunal: TJES
Processo: 5016742-45.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016742-45.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS DE SOUZA PINTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1.139 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL PARA CONFERIR ULTRATIVIDADE A JURISPRUDÊNCIA BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra sentença que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O requerente sustenta que preenchia os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afirmando que o afastamento da minorante com fundamento na existência de ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência e contraria a tese firmada pelo STJ no Tema 1.139.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória, ao afastar a incidência do tráfico privilegiado com fundamento em ações penais em curso, mostrou-se contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; e (ii) estabelecer se a superveniente alteração jurisprudencial promovida pelo Tema 1.139 do STJ autoriza a desconstituição de condenação já acobertada pela coisa julgada por meio de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla da dosimetria da pena ou à realização de nova valoração probatória.

4. A procedência da revisão criminal exige demonstração cabal de erro técnico da sentença, violação ao texto expresso da lei ou surgimento de prova nova apta a ensejar absolvição ou diminuição especial da pena.

5. O afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi fundamentado exclusivamente na existência de ações penais em curso contra o requerente, circunstância posteriormente reputada inidônea pelo STJ no julgamento do Tema 1.139.

6. A controvérsia não reside na atual orientação jurisprudencial sobre o tráfico privilegiado, mas na possibilidade de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente para desconstituir decisão transitada em julgado.

7. O STF e o STJ consolidaram entendimento no sentido de que mera alteração jurisprudencial benéfica ao condenado não constitui fundamento apto para revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material.

8. A sentença condenatória observou a jurisprudência dominante à época de sua prolação, quando o STJ admitia a utilização de ações penais em curso para demonstrar dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado.

9. Não se verifica hipótese de sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, razão pela qual não se caracteriza erro judiciário passível de correção pela via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Pedido improcedente.

______________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP e não se presta à rediscussão ampla da dosimetria da pena. 2. A superveniente alteração de entendimento jurisprudencial benéfico ao réu não autoriza, por si só, a desconstituição de condenação transitada em julgado por meio de revisão criminal. 3. A sentença que, à época de sua prolação, observou a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores não pode ser considerada contrária ao texto expresso da lei penal para fins do art. 621, I, do CPP. 4. A utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, embora atualmente vedada pelo Tema 1.139 do STJ, era admitida pela jurisprudência dominante em 2017.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I, II e III. CPC, art. 99, § 3º. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.208.505/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.457.741/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STF, HC nº 153.805 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.10.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.664.259/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21.06.2017; STJ, HC nº 393.020/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5016742-45.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
MARCOS DE SOUZA PINTO

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MARCOS DE SOUZA PINTO

em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal nº 0001298-79.2016.8.08.0030, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, o requerente sustenta, em síntese, que
(i)
preenchia, à época da prolação da sentença, todos os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006);
(ii)
o afastamento do benefício se deu por fundamentação inidônea, qual seja, a mera existência de dois processos de homicídio em curso contra o requerente; e
(iii)
tal motivação viola o princípio da presunção de inocência e contraria frontalmente a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.139, que estabeleceu ser “
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16703246, manifestou-se pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. De início, diante da declaração de hipossuficiência acostada aos autos e ausentes elementos em sentido contrário,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Na hipótese vertente, a controvérsia cinge-se, primordialmente, à idoneidade da fundamentação empregada para obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Acerca do tema, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Como é cediço, para aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

No caso, para afastar a aplicação da redutora, o Magistrado utilizou dos seguintes fundamentos (id 16300213):

“Na terceira fase do cálculo da pena, inexistem causas de aumento e de redução de pena, vez que um responde a dois processos de homicídio e o outro respondeu a fato análogo a homicídio, demonstrando que se dedicam ao crime, não fazendo jus à benesse legal. Torno definitiva a pena de MARCOS em 06 (SEIS) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 130 do salário-mínimo cada dia-multa”.

Extrai-se da r. sentença que o afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado exclusivamente na existência de ações penais em curso, circunstância que, como cediço, é considerada inidônea pela atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.139.

Isto é, a controvérsia submetida a julgamento não consiste em definir a orientação jurisprudencial atualmente prevalecente sobre a matéria, mas em verificar a possibilidade de sua aplicação retroativa para desconstituir sentença condenatória já acobertada pela coisa julgada, cujo trânsito em julgado, conforme certidão acostada aos autos, ocorreu em 6 de fevereiro de 2017 (id 16517989).

Nesse particular, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal consolidou-se de forma reiterada no sentido de que a mera alteração de orientação jurisprudencial, por mais benéfica que seja ao réu, não constitui fundamento apto a justificar o ajuizamento de revisão criminal.

Referido entendimento visa a prestigiar os basilares princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. Deste juízo, são os arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A revisão criminal é instrumento excepcional e não se presta a rediscutir matérias já decididas, exigindo demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, o que não foi comprovado.
5. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria, especialmente após o trânsito em julgado da condenação.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.
2. Mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação.

(AgRg no REsp n. 2.208.505/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DE REVISÃO CRIMINAL PARA RECONHECER ULTRATIVIDADE DE JURISPRUDÊNCIA BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior assentou que não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão.
Deve a irresignação ser encaminhada ao Juízo das Execuções Penais (AgRg no HC n. 703.269/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 4/4/2022). Para o STF "A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte" (HC n. 153.805 AgR/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 17/10/2018). (...)
4. Contudo, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível a utilização da revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.
5. Assim, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto a decisão agravada está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.457.741/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)
(grifei)

Ademais, é crucial ressaltar que a decisão do Magistrado de primeiro grau, ao afastar a minorante do tráfico privilegiado, estava em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dominante à época da prolação da sentença, em janeiro de 2017.

Naquela oportunidade, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça era pacífica em admitir a utilização de ações penais em curso como fundamento para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas e, consequentemente, obstar a concessão do benefício legal.

A título ilustrativo, cito os seguintes julgados, contemporâneos à condenação do revisionando:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE. MATÉRIA PACIFICA. 1. É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois é vedado à parte inovar quando da interposição de agravo regimental ou de embargos de declaração. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a existência de processos em curso, conquanto não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes (Súmula nº 444/STJ), permite a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, constituindo fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp 1.664.259; Proc. 2017/0077216-4; ES; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 21/06/2017)
(grifei)

_______________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ANÁLISE PREJUDICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O pleno do Supremo Tribunal Federal, em 5.10.2016, no julgamento das medidas cautelares nas ações diretas de constitucionalidade nº 43 e nº 44, por maioria de votos, confirmou entendimento antes adotado no julgamento do HC nº 126.292/SP, no sentido de que a execução provisória da pena não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, de modo que, confirmada a condenação por colegiado em segundo grau, e ainda que pendentes de julgamento recursos de natureza extraordinária (recurso especial e/ou extraordinário), a pena poderá, desde já, ser executada. Ressalva do entendimento da relatora. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a existência de processos em curso, conquanto não possa ser invocada para caracterizar reincidência ou maus antecedentes (súmula n. 444 do STJ), permite a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, constituindo fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.
3. Negado o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, resta prejudicada análise dos pedidos de alteração do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada.

(STJ; HC 393.020; Proc. 2017/0062533-2; RS; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 01/08/2017)
(grifei)

Dessa forma, a sentença condenatória não foi “
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
”, como exige o artigo 621, I, do CPP, pelo contrário, aplicou a lei em conformidade com a interpretação que lhe era conferida pelos Tribunais Superiores à época dos fatos e da condenação, não se podendo falar em erro judiciário a ser corrigido por esta via excepcional.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente a pretensão revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.